Tribunal: TJMT
Processo: 1046313-45.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046313-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depósito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSANGELA DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 874.866.528-20 (RECORRENTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 30.984.071/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUTO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DIVERSO DAS DEMANDAS ANTERIORES. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 316145857
-
reclamação nº 1046313-45.2025.8.11.0001

–
4º JEC de Cuiabá),
que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, sob o reconhecimento da coisa julgada.

- da ausência de coisa julgada.

Embora a parte Recorrente tenha ajuizado 2 (
duas
) reclamações anteriores envolvendo as mesmas partes e causas de pedir, os pedidos formulados são distintos, pois, a presente, refere-se a obrigação de fazer decorrente de contrato firmado entre a Reclamante e a Reclamada JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI.

Na reclamação nº 1050385-80.2022.8.11.0001, o pedido versa sobre devolução de valores que a parte Recorrente entende descontados indevidamente em seu benefício previdenciário, sem nada a debater sobre a obrigação do contrato ora em questionamento.

De mesmo modo, foi a reclamação posterior nº 1045424-91.2025.8.11.0001, onde se discutiu a nulidade do contrato, suspensão dos descontos, bem como pela declaração de inexistência de dívida perante o Banco Pan S/A.

Quanto a presente demanda, a parte Recorrente pugna pelo cumprimento do contrato anuído com a JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI (
id. 316145397
), onde essa empresa anuiu, mediante contrato de cessão de crédito, ao recebimento do empréstimo integral realizado pela Consumidora junto ao Banco Pan S.A (
id. 316145395
), sendo que no ato da contratação (
13/5/2021
), a Recorrente realizou a transferência via “boleto” a importância de R$ 18.943,11 (
dezoito mil novecentos e quarenta e três reais e onze centavos
), em favor da Reclamada JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI, conforme id. 316145396, valor este exposto no referido contrato.

Verifica-se ainda, que no referido contrato (
id. 316145397
), a parte Reclamada JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI, se responsabilizou em pagar 9 (
nove
) parcelas no valor de R$ 727,47 (
setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos
) a partir de 7/7/2021 até 7/3/2022, e 75 (
setenta e cinco
) parcelas de R$ 517,00 (
quinhentos e dezessete reais
), com primeira em 7/4/2022 e até 7/6/2028, mediante depósito bancário na conta da Recorrente (
Banco 104, AG:686 C/C 20306-7
), até o quinto dia útil do mês, sendo o primeiro pagamento em 7/7/2021 e o último em 7/6/2028, sob pena de arcar com todos os ônus decorrentes da mora da Consumidora junto ao Banco Pan S/A., além do pagamento de 10% (
dez por cento
) de multa sobre o valor da parcela em favor do Recorrente em caso de atraso no pagamento.

Verifica-se, que do extrato bancário apresentado pela parte Recorrente (
id. 316145398
), houve o pagamento de algumas parcelas, entre junho a novembro/2021, no valor de R$ 727,47 (
setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos
).

Assim, considerando que os pedidos se referem a períodos distintos, não se vislumbra a ocorrência de coisa julgada, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1008554-81.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 5/8/2024 - DJE 9/8/2024
) e (
TJMT - 3ª TR - RI nº 1045425-47.2023.8.11.0001 - Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos - j. 22/8/2024 - DJE 22/8/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025